Tribunal: TJSP
Processo: 2199680-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Pretensão de obter tutela de urgência para exclusão de apontamento – Indeferimento – Decisão mantida, neste ponto – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Pretensão de expedição de ofício à instituição financeira para que esclareça dados do credor do cheque que ensejou a restrição e o autor alega desconhecer, dada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Pretensão de obter tutela de urgência para exclusão de apontamento – Indeferimento – Decisão mantida, neste ponto – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Pretensão de expedição de ofício à instituição financeira para que esclareça dados do credor do cheque que ensejou a restrição e o autor alega desconhecer, dada a circularidade da cártula – Cabimento – Recurso parcialmente provido.